Tribunal: TJMT
Processo: 0025174-32.2017.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025174-32.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Estupro]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIA ALVES FREIRE - CPF: 406.899.211-87 (APELADO), VALDILEIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.435.171-17 (APELADO), MABYO EMANUEL SIQUEIRA (APELANTE), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KAMILA ALVES LOPES - CPF: 030.466.821-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO E ROUBO EM CONCURSO MATERIAL –
CONDENAÇÃO – PEDIDO DEFENSIVO –
PRELIMINAR:
1.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
– SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DO ART. 226 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA –
2. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA –
INEXISTÊNCIA – NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO – NULIDADE DE ALGIBEIRA – PRECLUSÃO –
MÉRITO:
3.
ABSOLVIÇÃO

DO CRIME SEXUAL E PATRIMONIAL

– IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – PALAVRAS DA VÍTIMA QUE DETÉM ESPECIAL RELEVÂNCIA – CONFISSÃO QUANTO AO CRIME PATRIMONIAL – DEMAIS PROVAS CONFIRMATÓRIAS DA OCORRÊNCIA DE AMBOS OS CRIMES – CONDENAÇÃO MANTIDA –
PRELIMINARES REJEITADAS
E, NO MÉRITO, RECURSO

DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Não há violação às disposições do art. 226 do CPP, quando a vítima já conhecia o Apelante antes do evento delitivo e apresentou à autoridade policial fotografias de redes sociais para identificá-lo como o autor do fato, estando a autoria corroborada por outras provas produzidas e confirmadas em juízo, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

2.

Tratando-se de produção de prova que não foi requerida pela defesa a sua efetiva juntada nos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa e, por não ter sido arguida em momento oportuno, encontra-se alcançada pela preclusão.

3.

É imperativa a condenação e não há que se cogitar da insuficiência de provas, quando estão presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar de forma inequívoca a autoria e a materialidade dos delitos, consistindo tais elementos na declaração detalhada da vítima sobre as condutas das quais foi vítima, a confissão do Apelante quanto à prática do crime patrimonial e o laudo pericial de violência sexual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Mabyo Emanuel Siqueira,
contra a sentença anexada sob ID. 169568152, em que foi condenado como autor dos crimes previstos nos
art. 213,
caput
e art. 157,
caput
c/c o art. 69,
todos do
Código Penal
, à pena total de
10 anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
10 dias-multa
.

Em
razões
recursais (ID. 169568167), alega
preliminarmente
, a
nulidade do reconhecimento fotográfico e de voz
, pois não atendidas as formalidades exigidas pelo art. 226 do CPP;
cerceamento de defesa
, ante a negativa de produção de prova pericial.
No mérito
, almeja a
absolvição
do apelante de ambos os crimes, ante a anemia probatória, devendo incidir no caso, o axioma jurídico
in dubio pro reo.

As
Contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID 169569173).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça

ofereceu parecer, manifestando-se pelo
desprovimento
do recurso, assim formulando a síntese ministerial de seu entendimento.

(ID 174080676).

“Sumário: Sentença penal condenatória – Estupro (artigo 213 do CP) e roubo (artigo 157 do CP) na forma do artigo 69 do Código Penal – Pena definitiva fixada em 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente fechado – PRELIMINAR DA DEFESA: pedido de nulidade processual, ao argumento de ilegalidade do reconhecimento fotográfico e por voz, por descumprimento da regra do artigo 226 do CPP e cerceamento de defesa por não produção de prova defensiva – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES – ausência de nulidade de provas – reconhecimento fotográfico ratificado em juízo pela vítima – confirmação da autoria delitiva pela vítima e depoimentos testemunhais – palavra da vítima que assume especial relevo pela circunstância do crime – precedentes judiciais – condenação fundada em outros elementos de provas além do reconhecimento fotográfico – relato seguro e harmônico da vítima – aplicação de distinguishing ao acórdão paradigma do STJ – entendimentos jurisprudenciais corroborativos – inocorrência de cerceamento de defesa – tese suscitada somente nesta quadra recursal – preclusão – não demonstração de prejuízo a defesa – fundamentação complementar “per relationem” – Recomendação nº 57, de 05/07/2017- CNMP – MÉRITO: pedido de absolvição do réu por falta de provas da prática dos crimes – não procedência do pleito recursal – materialidade e autoria comprovadas – palavra da vítima e de testemunhas/informantes harmônicas e coerentes comprovando a prática dos crimes de estupro e roubo – versão da vítima apresentada de modo firme e coerente em ambas as fases da persecução penal – precedentes judiciais – reconhecimento do autor do crime de forma contundente pela vítima corroborado pelas declarações testemunhais e objeto pessoal deixado pelo acusado no local do crime – réu confessa que adentrou na casa da vítima no dia dos fatos para promover a subtração de bens, embora negue a prática do crime sexual – comprovação de consumação da violência sexual por exame pericial – manutenção da condenação – Pelo conhecimento do apelo, pela rejeição das preliminares, e, no mérito, pelo improvimento.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - DA VIOLAÇÃO ÀS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP

Egrégia Câmara;

Preliminarmente,
o apelante
sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico e de voz efetuado em sede extrajudicial, vez que não teria seguido as formalidades legais.

Primeiramente, em que pese o entendimento do STJ, através do HC nº 652.284/SC, de que o procedimento de reconhecimento de pessoa deve seguir as regras do art. 226 do CPP, asseverando que
o
“

O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art.
226
do
CPP
e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.”

Porém o caso em comento não tem como único elemento de prova da autoria delitiva o reconhecimento fotográfico realizado, fato que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma acima referido.

Pois bem. Ao contrário do alegado pela Ilustre defesa, o reconhecimento não foi realizado em sede policial, para o cumprimento do art. 226 do CPP.

O Apelante trabalhava próximo à casa da vítima e, assim, constantemente conversava com ela, motivo pelo qual, no momento do crime, foi reconhecido por ela, em como deixou objetos pessoais – boné e camisete – no local.

Após os eventos ocorridos, a vítima empreendeu esforços para confirmar se o Apelante era de fato o autor do crime. Nesse contexto, acessou o perfil na rede social
Facebook
pertencente ao Apelante, onde identificou uma fotografia na qual ele estava usando o mesmo boné que foi deixado na residência da vítima. Tais evidências foram submetidas à autoridade policial.

Ademais, o próprio Apelante confessou em juízo que praticou o crime de roubo, negando, tão somente, o crime de estupro.

Portanto, não há fundamento para a alegação defensiva de que o reconhecimento fotográfico da pessoa não é válido, uma vez que o Apelante já era conhecido da vítima, assim, logo após os eventos, a identidade do autor dos fatos foi prontamente apresentada à Polícia Civil para a elucidação do caso.

Isso porque a sentença não está embasada somente no reconhecimento fotográfico realizado em sede extrajudicial, mas em outros elementos de provas, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, as quais se mostram aptas a embasar o édito condenatório

A respeito, aliás, em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. 3. Na hipótese, verifica-se dos autos que a autoria delitiva a respeito do crime de roubo na modalidade tentada não tem, ao contrário do alegado, como único elemento de prova o reconhecimento pessoal, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Ademais, para a inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após detida análise dos fatos e das provas - em especial os depoimentos dos policiais que surpreenderam o paciente, poucas horas após o crime, que havia dispensado um simulacro de arma de fogo, e do depoimento da própria vítima -, entendeu pela condenação do réu, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus.

(HC 696.108/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Ainda este e. Tribunal de Justiça:

(...) 1. Em sintonia com a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça o
reconhecimento
de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando houver dúvida sobre a identificação do suposto autor. No entanto, no caso destes autos, deve ser mantida a condenação do acusado pela prática do delito de roubo majorado, porquanto, embora o seu
reconhecimento

fotográfico
não tenha cumprido as formalidades do art. 226 do Código Penal, ele é pessoa
conhecida
das vítimas e, além disso, a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por meio das declarações firmes e coerentes das testemunhas que foram ouvidas na instrução processual.
(...) (
N.U 1002783-12.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)

Posto isso e considerando-se que a condenação do apelante não se baseou, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico, mas em um conjunto coeso e robusto de provas colhido em juízo,
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

PRELIMINAR - NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara;

Prossegue a defesa afirmando que lhe foi negada a produção de provas, ao passo que não foi produzido laudo pericial para constatação de espermatozoides,
contudo sem razão.

Em que pese a vítima ter afirmado, durante a realização do laudo pericial de violência sexual, que não houve ejaculação, foram coletados
swabs
com amostras para confronto de DNA, inclusive material genético do Apelante, conforme evidenciado em ID. 169567652 – Pág. 148.

Contudo, observo nos autos que a defesa, em nenhum momento durante a instrução processual, solicitou a realização dessa diligência e a juntada do respectivo laudo pericial de constatação. O que houve foi uma patente inércia da defesa em acionar o juízo para solicitar o cumprimento da diligência, não podendo agora dizer que
lhe foi negada a produção de provas.

Oras, como pode dizer que lhe foi negado o a produção de prova defensiva, se não há nos autos qualquer solicitação ao juízo de primeiro grau para a juntada do laudo!!!

Portanto não vislumbro a existência de cerceamento de defesa para a produção de provas e, mesmo que houvesse, estaríamos diante de um caso evidente de
nulidade de algibeira
.

Conforme bem salientado pela Douta Procuradoria
“preliminar, arguidas pela defesa não foram levadas ao crivo do juízo de piso, o que impede a deliberação nesta quadra recursal, sob pena de supressão de instância”.

Nesse sentido, este e. Tribunal:

(...) As eventuais
nulidades
ocorridas durante a instrução
criminal
devem ser apontadas até as alegações finais, sob pena de
preclusão
, sendo descabida a arguição de “
nulidades
de
algibeira
” em sede recursal. Precedentes do STJ. (...)

(N.U 1000187-81.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

(...) O “atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada ‘
nulidade
de
algibeira
’ - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da
defesa
após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais” (STJ, HC nº 644.690/BA). Se a
Defesa
“não arguiu a suposta
nulidade
nos momentos processuais adequados: não a apontou durante as audiências nas quais foram colhidos os depoimentos supostamente acoimados de
nulidade
, tampouco levantou o tema em alegações finais; sendo que a oportunidade de discussão da matéria encontra-se irremediavelmente coberta pelo manto da
preclusão
, não podendo ser examinada nesta via, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica” (STJ, AgRg no HC nº 662.120/SP). O c. STJ “possui assente jurisprudência no sentido de que, em obediência ao princípio pas de nullité sans grief, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal), não se declara
nulidade
de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte” (AgRg no RHC nº 125.373/RS). “O não requerimento por produção de prova em tempo oportuno, inarredável é o reconhecimento da
preclusão
.” (...) (TJMT, Ap nº 9792/2006)

(N.U 1000814-29.2020.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)

Vale ressaltar que a diligência era de interesse da defesa, devendo ela levar a cabo, a sua efetivação. Ademais, o Laudo Pericial de ID. 169567652 – Pág. 126/136 se mostrou suficiente para comprou a existência da violência sexual, sendo despiciendo o laudo solicitado para comprovar a violação.

Assim, a defesa não comprovou nos autos qualquer evidência que pudesse causar-lhe prejuízo, fato que impede o reconhecimento da nulidade, conforme preceitua o art. 563 do Código de Processo Penal,
razão pela qual rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

De acordo com os autos, no dia 14.05.2017
, por volta das 3h00min. da madrugada, na residência da vítima localizada na Rua Vila Alegre, quadra 40, casa 6, Bairro Parque do Lago,
Mabyo Emanuel Siqueira,
mediante grave ameaça exercida com uma faca, manteve conjunção carnal com a vítima
Kamila Alves Lopes,
bem como subtraiu para si um aparelho celular e uma carteira com os documentos pertencentes à mesma vítima.

Em razão disso, ele foi denunciado e, após o final da instrução processual, o juízo de 1º grau entendeu por condená-lo pelos crimes previstos no
art. 213,
caput
e art. 157,
caput
c/c o art. 69, todos do Código Penal
, à pena total de
10 anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
10 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, arguiu nulidades, que já foram analisadas anteriormente, bem como a absolvição por ausência de provas, vez que a ausentes provas suficientes para subsidiar uma sentença penal condenatória, suscitando, assim, a incidência do brocardo
in dubio pro reo.

Todavia,
razão não lhe assiste.

A
existência do crime (materialidade)
e sua
autoria
vêm comprovadas por meio da Portaria (Id. 169567652 – Pág. 17/18); Boletins de Ocorrências (ID. 169567652 – Pág. 19/21); Termo de Representação Criminal (ID. 169567652 – Pág. 23); Fotografias apresentadas pela vítima (ID. 169567652 – Pág. 51/52); Termo de Reconhecimento Fotográfico e Objeto (ID. 169567652 – Pág. 70/71); Laudo Pericial de Constatação de Violência Sexual (ID. 169567652 – Pág. 126/136); Termo de Reconhecimento de Objeto (ID. 154699162); Termo de Reconhecimento Fotográfico (ID. 154699164).

Assim como, através das declarações da vítima e testemunhas nas fases policial e judicial que demonstram, à saciedade a autoria delitiva dos crimes de roubo e estupro atribuídos ao Apelante, conforme narrado na exordial acusatória.

Ao analisar os autos, verifico que existem provas suficientes que sustentam a autoria do apelante, justificando a condenação proferida pelo Magistrado de primeira instância.

A autoria do crime de roubo parece inquestionável, uma vez que o próprio apelante confessou sua participação em ambas as fases do processo criminal. No entanto, o apelante nega a autoria do crime de estupro, alegando que entrou na casa da vítima apenas com a intenção de cometer o roubo, e insinua que a vítima está tentando prejudicá-lo devido a acusações passadas de envolvimento com uma pessoa menor de idade, que resultou na acusação de estupro.

No entanto, essa versão não encontra respaldo nas provas apresentadas nos autos, uma vez que a vítima manteve seu relato consistente em ambas as fases do processo, afirmando a ocorrência do crime de roubo seguido do crime sexual, e identificando o apelante como o autor desses atos.

Destaco que a vítima
Kamila Alves Lopes
descreveu com detalhes a conduta delitiva. Ela afirmou que acordou de madrugada devido aos latidos de seus cachorros e foi verificar a situação. Ao chegar na sala, percebeu que alguém estava tentando forçar a maçaneta da porta. Nesse momento, correu para o quarto e tentou bloquear a porta com a cama, enquanto ligava para a polícia e sua genitora, solicitando ajuda.

A vítima relatou que o indivíduo conseguiu entrar no quarto, exigiu seu celular e, em seguida, tentou beijá-la. Ela pediu que saíssem do quarto, alegando que seu filho estava presente. Na sala, o agressor despiu-se e forçou a vítima a praticar sexo oral. Após isso, tentou novamente agredi-la sexualmente, momento em que ela pediu para tomar um banho.
Kamila
dirigiu-se ao banheiro, ligou o chuveiro e observou pela janela, aguardando a chegada de ajuda.

A depoente relatou que, ao perceber que ela estava demorando, o apelante a buscou no banheiro, a levou para a sala e começou a penetrá-la. Foi quando a polícia se aproximou do local, pois foi possível ver a luz da viatura. Nesse momento, ele interrompeu o ato e ordenou que ela ficasse quieta.

Ela esclareceu que, como tudo ficou muito silencioso, parecia que a polícia estava indo embora, pois ouviu o barulho de uma porta batendo. Então, o apelante foi até a janela para verificar, momento em que ela começou a gritar por socorro. Ele saiu correndo pelos fundos da residência, enquanto ela saiu pela porta da frente e foi acolhida pelos policiais. No entanto, não foi possível realizar a prisão em flagrante.

A vítima afirmou que solicitou aos policiais que a deixassem tomar banho, pois estava se sentindo suja. Ela mencionou que ele deixou o boné e a camisa no local, e disse que não tem dúvidas de que o apelante é o autor dos delitos, uma vez que ele trabalhava na mesma rua de sua casa e já havia conversado com ele anteriormente.

Nesse ponto, vale frisar que as palavras da vítima, notadamente nas hipóteses envolvendo crimes sexuais cometidos na clandestinidade, assumem especial relevo, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre na espécie.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘a palavra da vítima nos crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos (...)” (HC 770542/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, DJE 11.11.2022).

Trata-se, inclusive, de posicionamento idêntico ao consolidado no
Enunciado nº. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.

Corroborando as declarações da vítima, a testemunha
Julia Alves Freire Lopes
, genitora da vítima, relatou que naquela noite estava doente e, devido à dor, não conseguia sequer atender ao celular. No dia seguinte, sua filha chegou em casa e relatou o ocorrido. A vítima contou que acordou com o latido dos cachorros e, ao levantar para verificar, viu que alguém estava forçando a maçaneta da porta. Ela então correu para o quarto e ligou para a polícia, além de tentar ligar para a depoente.

A testemunha relatou que o Apelante ameaçou o filho menor da vítima com uma faca e a obrigou a manter relações sexuais com ele. Além disso, ele roubou o celular dela e tentou levar também uma televisão.

A depoente afirmou que, um dia antes do ocorrido, a vítima havia levado sua motocicleta para lavar no lava-jato em que o apelante trabalhava. Ela o reconheceu inicialmente pela voz e, após pesquisar o perfil dele no
Facebook
, identificou uma foto em que ele estava usando o mesmo boné que deixou na casa dela.

Tem-se ainda o depoimento judicial do policial militar
Renato Oliveira Aragão
, que chegou ao local e se deparou com a vítima em estado de choque. Ela relatou ter sido vítima de crimes sexuais e patrimoniais. Além disso, conforme o depoente, a vítima indicou como possível autor dos fatos um funcionário de um lava-jato próximo à residência.

Necessário consignar ainda, quanto a existência do crime sexual o laudo pericial constante em ID.169567652 – Pág. 126/136, o qual atestou
“positivo para violência sexual (ato libidinoso)”,
pois
“possível afirmar a ocorrência de ato libidinoso pela presença das fissuras e vermelhidão em mucosa vaginal (...)”,
sendo estes suficientes para comprovar a materialidade do crime sexual que, alinhada com as demais provas colhidas nos autos, apontam a autoria delitiva para o ora apelante.

Oras, o apelante confessou a prática do crime patrimonial, sendo certo, que os dois crimes foram praticados em sequência, não sendo crível a argumentação apresentada por ele de que a vítima somente estaria inventando o crime sexual como forma de punição em razão do passado do Apelante, mesmo porque incontroversa a
ocorrência
do crime.

Fato é que o apelante foi reconhecido pela vítima, a qual relatou de maneira pormenorizada a ocorrência de ambos os delitos, jungido ao fato dele ter confessado a autoria do crime patrimonial, as declarações das testemunhas e o laudo pericial de violência sexual, se mostram suficientes a conduzir a uma sentença penal condenatória, vez que amplamente comprovadas a autoria e materialidade nos autos.

Senão vejamos:

Desse modo, se a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelas declarações harmônicas e coerentes da vítima, as quais foram corroboradas ainda pela
prova testemunhal e pelos laudos periciais de exame de corpo de delito e laudo psicossocial, estas são suficientes para o julgamento de procedência do pleito condenatório deduzido na denúncia. Negativa de autoria extrajudicial que se mostra isolada e não se coaduna com as demais provas produzidas.
(N.U 0001437-10.2013.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021)

(...) As declarações da vítima, aliada as
confissões
extrajudiciais e judiciais dos envolvidos e os relatos policiais, bem como a apreensão de parte da res furtiva e conversas extraídas dos aparelhos telefônicos apreendidos, demonstram o envolvimento de todos os apelantes na empreitada delitiva, razão pela qual se torna impossível a absolvição almejada. (...)

(N.U 0013460-57.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 01/08/2023)

Ressalto que apesar de o apelante negar a autoria do crime sexual e patrimonial, sob o argumento de inexistência de provas, fato que não restou comprovado nos autos, ante o robusto acervo probatório capitaneado nos autos.

Demais disso, a defesa não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse dar integral credibilidade à versão do apelante e nesse ponto, convém destacar que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (art. 156 do CPP) e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade a tese esposada.

Assim, estando
comprovada a existência dos crimes de roubo e estupro, bem como sua autoria
, e consolidada a versão do fato pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante.

Diante de todas essas considerações, em

consonância
com o parecer
da d. PGJ,
rejeito as preliminares
suscitadas
e, no
mérito
,
nego provimento
ao recurso interposto por
Mabyo Emanuel Siqueira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023